Tribunal: TJSP
Processo: 1021439-80.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Embargos à execução. Intempestividade. Elementos dos autos que não infirmam o reconhecimento da intempestividade . Ilegitimidade para defesa de direito alheio. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício no âmbito do presente recurso. Recurso parcialmente provido.